Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISTINÇÃO DE REAJUSTE ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. INCABÍVEL. TEMA 1034 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista (Súmula 608/STJ).
2. O art. 31 da Lei 9.656/1998 estabelece o direito do empregado aposentado de se manter como beneficiário nas mesmas condições a quais gozava na vigência do contrato de trabalho, desde que realize o pagamento integral.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.816.482/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1034), fixou a tese no sentido de que "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
4. Recurso conhecido e desprovido.